Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONADADE. LIBERDADE PROVISÓRIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Correta a desvaloração dos antecedentes, diante da presença de duas condenações com trânsito em julgado anteriores, podendo uma delas ser usada para caracterização dos maus antecedentes.
2. Em julgados recentes pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior. O aumento da pena-base em 1/6 (um sexto) para os maus antecedentes atende aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo que se mantém a pena fixada.
3. Não há falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padecer de ilegalidade ou se ocorrer alguma alteração fática relevante, circunstâncias não demonstradas no caso concreto.
4. Recurso desprovido.